Tribunal: TJDFT
Processo: 0700824-08.2021.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700824-08.2021.8.07.0002 RECORRENTE: GEOVANE DE SOUZA BEZERRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NULIDADE DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. SIMPLES ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defesa, em desfavor de sentença que, em respeito à decisão soberana do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do delito tipificado no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, sendo-lhe cominada a pena de 7 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) analisar se há nulidade posterior à pronúncia, em razão de alegada redação equivocada de quesito referente à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima; (ii) verificar se, em decorrência da nulidade do indigitado quesito, a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) examinar se a dosimetria está de acordo com os requisitos legais e com as respostas dos Jurados aos quesitos do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Consoante o disposto na Súmula no 713, do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular é adstrito aos fundamentos de sua interposição. 4. Nos termos do artigo 571, incisos V, VII e VIII, do Código de Processo Penal, a discussão a respeito da exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima ou, ainda, quanto à suposta nulidade do quesito a ela correspondente respondido pelos jurados (6o quesito), encontra-se preclusa. Assim, não se verifica causa de nulidade posterior à pronúncia. 5. A decisão dos Jurados encontra amparo nos elementos probatórios constantes do caderno processual, tendo o Conselho de Sentença optado pelo acolhimento da versão sustentada pelo órgão de acusação, inexistindo incompatibilidade lógica entre as provas dos autos e a decisão dos jurados. Portanto, não se constatando a alegada decisão manifestamente contrária à prova dos autos, incabível a anulação do julgamento, sob pena de flagrante violação à soberania dos veredictos. 6. Não há erro ou injustiça na aplicação da pena, porquanto a dosimetria está amparada em fundamentação idônea e razoável, bem como se encontra em consonância com as respostas aos quesitos apresentadas pelos Jurados. 7. Constatada a presença de simples erro material na redação da sentença, importa que seja corrigido de ofício. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso de apelação conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 14, inciso II; artigo 121, § 2o, incisos II e IV; Código de Processo Penal, artigo 482, parágrafo único; artigo 571, incisos V, VII e VIII; artigo 593, inciso III, alíneas “a”, “c” e “d”. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1907464, 0705221-46.2022.8.07.0012, Relatora Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 15/8/2024; Acórdão 1440371, 0703912-36.2021.8.07.0008, Relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 21/7/2022; Acórdão 1410830, 0005624-71.2013.8.07.0012, Relator Desembargador Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, julgado em 24/3/2022; Acórdão 1376085, 0000333-98.2010.8.07.0011, Relatora Desembargadora Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 30/9/2021; Acórdão 1939158, 0702146-68.2023.8.07.0010, Relatora Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, julgado em 30/10/2024; Acórdão 1944304, 0002167-24.2014.8.07.0003, Relatora Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 12/11/2024. STJ, AgRg no AREsp n. 2.259.868/SC, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023; AgRg no AREsp n. 2.257.948/DF, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023. O recorrente aponta violação aos artigos 14, inciso II, e 121, § 2o, incisos II e IV, ambos do Código Penal, e 482, parágrafo único, 564, parágrafo único, 571, inciso VIII, e 593, inciso III, alíneas “a” e “d”, todos do Código de Processo Penal, sustentando a ocorrência de nulidade posterior à pronúncia, ao argumento de que o sexto quesito submetido aos jurados não teria observado a despronúncia do corréu, razão pela qual a qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima teria sido capaz de causar perplexidade aos jurados. Assevera que a admissão da qualificadora não encontraria amparo no standard probatório e a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 14, inciso II, e 121, § 2o, incisos II e IV, ambos do Código Penal, e 482, parágrafo único, 564, parágrafo único, 571, inciso VIII, e 593, inciso III, alíneas “a” e “d”, todos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Como visto, embora, durante os debates, a Defesa Técnica tenha sustentado a exclusão das qualificadoras, ressaltando que, em relação à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que não havia indícios de autoria ou participação em relação ao corréu RAEL, não houve protesto registrado em ata a respeito da alegada nulidade do 6o quesito. Pelo contrário, a Ata de Julgamento consignou que as partes anuíram à redação dos requisitos apresentada, sendo que a Defesa apenas requereu o deslocamento do quesito da absolvição para a terceira posição, o que foi deferido pelo JuizPresidente. Destarte, ausente registro em ata de protesto expresso e específico da Defesa sustentando a nulidade da redação do sexto quesito do julgamento, depreende-se que a discussão a respeito da permanência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima restou superada durante a sessão de julgamento em Plenário. Além disso, antes da sessão de julgamento em Plenário, quando as partes foram intimadas sobre o teor da decisão do Superior Tribunal de Justiça que impronunciou o codenunciado RAEL FABRÍCIO, nada foi requerido a respeito de eventual necessidade de emenda da denúncia para retificar as qualificadoras, bem como, após intimadas as partes da data da sessão de julgamento em Plenário, não houve pedido referente à exclusão das qualificadoras. (...) Nesse sentido, a discussão a respeito da exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima ou, ainda, quanto à suposta nulidade do quesito a ela correspondente respondido pelos jurados (6o quesito), encontra-se preclusa (ID 68766247 – Pág.9/10). Oportuno esclarecer que a decisão do Superior Tribunal de Justiça afastou a pronúncia em relação ao codenunciado RAEL FABRÍCIO, por entender que os elementos probatórios até então produzidos na fase judicial eram insuficientes para pronunciá-lo; porém, o Superior Tribunal de Justiça não afastou a possibilidade de a prática criminosa ter ocorrido em coautoria, de modo que a impronúncia do codenunciado RAEL FABRÍCIO não implica a automática exclusão da qualificadora. Aliás, ao contrário do que sustenta a Defesa, além de já estar preclusa a discussão, não se constata o alegado erro na redação do 6o quesito, referente à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, já que o texto não menciona o nome do codenunciado RAEL FABRÍCIO (impronunciado), mas, sim, apenas indaga ao Corpo de Jurados se o crime foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que esta foi surpreendida, não esperando o ataque homicida, estando os autores em superioridade numérica e de forças, sendo a vítima atacada por uma faca enquanto desarmada (ID 66558937, página 8) (ID 68766247 – Pág.16). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024